Tribunal: STJ
Processo: 5752550-87.2007.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946231 - MG (2025/0189423-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MAIA CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ARTHUR MURTA SOARES - MG168205
RENATO CÉSAR SAVASSI FONSECA - MG061281
RENATO PENIDO DE AZEREDO - MG083042
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO
PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE
AFASTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7 DO STJ. DESSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de incidência da
em razão da necessidade de reexame do conjunto
Súmula 7/STJ,
fático-probatório.
2. O acórdão recorrido afastou a prescrição intercorrente em
execução de título extrajudicial, reconhecendo que o exequente
adotou medidas concretas para impulsionar o andamento do
processo, não havendo inércia ou desídia.
3. A parte agravante sustenta que diligências infrutíferas não
suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente e que o
caso não demanda reexame de provas, além de apontar dissídio
jurisprudencial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da
prescrição intercorrente pelo tribunal de origem, com base na
ausência de inércia do exequente, pode ser revisado em sede de
recurso especial, considerando o óbice da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige
comprovação da inércia do exequente, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
6. O tribunal de origem constatou que o exequente adotou
medidas concretas para localizar bens penhoráveis, afastando a
ocorrência de inércia ou desídia.
Documento eletrônico VDA51829903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 7194531d-b1a9-4d0c-8740-0519ac996cb9

7. A revisão das conclusões do acórdão estadual demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, conforme Súmula 7/STJ.
8. A parte agravante não demonstrou divergência jurisprudencial
apta a superar o óbice da
nem apresentou cotejo
Súmula 83/STJ,
analítico entre os casos confrontados.
IV. Dispositivo
Agravo conhecido.
9.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 7194531d-b1a9-4d0c-8740-0519ac996cb9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946231 - MG (2025/0189423-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MAIA CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ARTHUR MURTA SOARES - MG168205
RENATO CÉSAR SAVASSI FONSECA - MG061281
RENATO PENIDO DE AZEREDO - MG083042
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO
PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE
AFASTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7 DO STJ. DESSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de incidência da
em razão da necessidade de reexame do conjunto
Súmula 7/STJ,
fático-probatório.
2. O acórdão recorrido afastou a prescrição intercorrente em
execução de título extrajudicial, reconhecendo que o exequente
adotou medidas concretas para impulsionar o andamento do
processo, não havendo inércia ou desídia.
3. A parte agravante sustenta que diligências infrutíferas não
suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente e que o
caso não demanda reexame de provas, além de apontar dissídio
jurisprudencial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da
prescrição intercorrente pelo tribunal de origem, com base na
ausência de inércia do exequente, pode ser revisado em sede de
recurso especial, considerando o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51567665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:32
Código de Controle do Documento: 3d7cf277-20fa-4417-ba86-ae66f51e01c2

III. Razões de decidir
5. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige
comprovação da inércia do exequente, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
6. O tribunal de origem constatou que o exequente adotou
medidas concretas para localizar bens penhoráveis, afastando a
ocorrência de inércia ou desídia.
7. A revisão das conclusões do acórdão estadual demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, conforme Súmula 7/STJ.
8. A parte agravante não demonstrou divergência jurisprudencial
apta a superar o óbice da
nem apresentou cotejo
Súmula 83/STJ,
analítico entre os casos confrontados.
IV. Dispositivo
Agravo conhecido.
9.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial manejado em face de acórdão assim ementado (e-STJ fls.
294):
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA NA
TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS -
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA -
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Incide a prescrição intercorrente
quando, após o transcurso do prazo de suspensão do processo, o credor
permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.
Demonstrado que credor realizou consecutivas diligências e buscas para
localização dos devedores e de bens, ausentes inércia e desídia, sem
paralisação por prazo superior ao da prescrição do direito material, não
pode prevalecer a declaração da prescrição intercorrente, sendo
imperiosa a cassação da sentença.

Foram opostos embargos de declaração, rejeitados (e-STJ fls. 344/351).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que
o acórdão recorrido violou os arts. 921, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
Sustenta que, após a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor
Documento eletrônico VDA51567665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:32
Código de Controle do Documento: 3d7cf277-20fa-4417-ba86-ae66f51e01c2

ou de bens penhoráveis, inicia-se a contagem do prazo prescricional no curso do
processo, com suspensão por uma única vez pelo prazo máximo do § 1o; e que o juiz,
ouvidas as partes, pode reconhecer de ofício a prescrição e extinguir o processo.
Alega que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição
intercorrente. O recurso especial não foi admitido com fundamento no
do Código de Processo Civil, ao argumento de incidência da
art. 1.030, inciso V,
por demandar reexame do conjunto fático-probatório.
Súmula 7/STJ,
Nas razões do seu agravo, a parte agravante sustenta o afastamento do
óbice da
por se tratar de questão de direito, repisando as razões do
Súmula 7/STJ
recurso especial, indicando ainda a existência de dissídio jurisprudencial quanto à
configuração da prescrição intercorrente (e-STJ fls. 400/407).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (fls. 412/414).

É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida.
A controvérsia consiste em definir se configurada a prescrição
intercorrente no caso dos autos, à luz do
do Código de Processo Civil.
art. 921,
O tribunal de origem deu provimento à apelação para afastar a
prescrição intercorrente, reconhecendo a ausência de inércia do exequente
e determinando o retorno dos autos para prosseguimento.
O acórdão recorrido fundamentou-se da seguinte forma (e-STJ fls. 294-
300):
De início, verifico que o juízo de origem declarou a ocorrência da
prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o processo tramita
por “mais de 15 anos sem providência positiva pela parte exequente na
Documento eletrônico VDA51567665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:32
Código de Controle do Documento: 3d7cf277-20fa-4417-ba86-ae66f51e01c2

localização de bens passíveis de penhora, prazo bem superior ao
previsto para prescrição do título executivo (3 anos)”. No entanto, o
entendimento adotado pelo juízo de origem foi equivocado, fato que
impõe a cassação da sentença proferida.
É certo que o prazo prescricional do direito material é de 3 (três) anos.
(...)
Ocorre que, em relação à prescrição intercorrente, verifico que a sua
decretação é indevida, pois não se verifica a desídia ou falta de
diligência por parte da exequente no impulsionamento do processo e/ou
nas tentativas de localização de bens para satisfação do crédito. Além do
mais, consta-se que não houve suspensão ou paralisação do processo
por prazo superior ao da prescrição do direito material, que, no caso, é
de 3 (três) anos, conforme acima demonstrado.
(...)
Infere-se do julgado que incide a prescrição intercorrente quando, após o
transcurso do prazo de suspensão do processo, o credor permanece
inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que,
conforme já elucidado, não ocorreu no caso. Destarte, ausente
suspensão da tramitação feito, seguida de arquivamento por prazo de
superior ao da prescrição do direito material, inexistindo, inércia ou
desídia da credora na condução do feito, inviável a declaração da
prescrição intercorrente, sendo medida de rigor a cassação da sentença,
com retorno dos autos para a instância de origem."

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Incidente de Assunção de Competência no
consolidou
REsp n. 1.604.412/SC,
entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente constitui mecanismo de
efetivação das mesmas finalidades que orientam a prescrição ordinária, possuindo,
por conseguinte, identidade de origem e natureza jurídica, distinguindo-se apenas
quanto ao marco temporal de sua incidência.
Nesse cenário, não se revela suficiente ao titular do direito subjetivo o
mero ajuizamento da demanda dentro do prazo prescricional. Impõe-se,
adicionalmente, conduta processual diligente e eficaz, voltada à obtenção do
resultado prático da tutela jurisdicional pretendida, mediante a adoção de todas as
providências necessárias à tramitação regular e à conclusão do feito executivo, com a
satisfação do exequente.
Documento eletrônico VDA51567665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:32
Código de Controle do Documento: 3d7cf277-20fa-4417-ba86-ae66f51e01c2

Tal exigência, além de resguardar o interesse legítimo do exequente,
também assegura ao executado a necessária previsibilidade e segurança jurídica,
incompatível com a perpetuação indefinida da lide, em respeito ao princípio da
razoabilidade e à estabilidade das relações sociais.
No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a configuração da
prescrição intercorrente, amparando-se na constatação de que o exequente adotou
medidas concretas para impulsionar o andamento da execução, não se verificando,
portanto, a alegada inércia ou comportamento negligente.
Extrai-se do julgado que desde o ajuizamento da ação a parte exequente
manteve postura ativa, com diligências voltadas à localização de bens penhoráveis,
circunstância que, por si só, obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente,
conforme jurisprudência consolidada.
Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as
peculiaridades que ensejaram o afastamento da prescrição intercorrente demandaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA
ART. 1.022
CITAÇÃO. NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. SUSPENSO NA
ENTRADA EM VIGOR DO CPC/15. CONTAGEM DO PRAZO. FIM DO
PRAZO DE UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA51567665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:32
Código de Controle do Documento: 3d7cf277-20fa-4417-ba86-ae66f51e01c2

1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
art. 1.022
ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que
já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. A prescrição é considerada interrompida quando proposta a demanda
no prazo legal e a demora na citação não possa ser imputada ao autor.
3. O acórdão vergastado assentou que a demora na citação não pode
ser imputada à parte, tendo sido interrompida a prescrição. Alterar as
conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em
afronta à Súmula n. 7 do STJ.
4. Estando suspenso o processo quando entrou em vigor o CPC/15, o
prazo da prescrição intercorrente seria iniciado após o decurso do prazo
de um ano contado da vigência do CPC/15.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.949.547/SP,
julgado em
DJEN de
Grifei.)
28/4/2025,
5/5/2025.

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO
E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
2.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AFASTAMENTO
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE
AFASTADA.
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
DESÍDIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. IMPUTAÇÃO AO
PAGAMENTO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 4. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. TESE RECHAÇADA EM RAZÃO DE A
COBRANÇA NÃO TER RECAÍDO EM ENTIDADE NÃO SIGNATÁRIA
DO CONTRATO. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283 DO STF. 5. JULGAMENTO EXTRA PETITA E
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
(...)
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
2. Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as
peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição
Documento eletrônico VDA51567665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:32
Código de Controle do Documento: 3d7cf277-20fa-4417-ba86-ae66f51e01c2

intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula n. 7 do STJ. (...)
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.722.997/PR,
julgado em
DJEN de
Grifei)
17/3/2025,
20/3/2025.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Ademais, observa-se que o tribunal estadual adotou posicionamento
compatível com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça.
Conforme entendimento vigente, o reconhecimento da prescrição
intercorrente exige comprovação da inércia do exequente, o que atraí a incidência do
comando da Súmula no 83 desta Corte: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência quando a orientação do Tribunal já se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.”
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE
AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento
da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do
exequente, o que não se verificou na espécie. Incidência da Súmula 83
do STJ.
1.1. Para rediscutir se houve, ou não, desídia da parte exequente seria
necessário o revolvimento das provas dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
2. A Lei n. 14,195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição
intercorrente (
§ 4o, do
, é irretroativa e somente se
art. 921,
CPC/2015)
aplica a partir de sua publicação. Precedente.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.728.583/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
Grifei.)
26/5/2025,
29/5/2025.

Documento eletrônico VDA51567665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:32
Código de Controle do Documento: 3d7cf277-20fa-4417-ba86-ae66f51e01c2

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL
ESTADUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE
DESÍDIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. ALTERAÇÕES
INTRODUZIDAS PELA
IRRETROATIVIDADE.
LEI N. 14.195/2021.
RECONHECIMENTO. 3. BEM DE FAMÍLIA. INDISPONIBILIDADE DO
BEM IMÓVEL PELO SISTEMA CNIB. DIREITO À MORADIA.
INTERFERÊNCIA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. 4. AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA. ADMISSIBILIDADE. LEGÍTIMO INTERESSE DO
CREDOR. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as
peculiaridades que ensejaram o afastamento da prescrição intercorrente
demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Este eg. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
as alterações introduzidas pela
no tocante ao tema
Lei n. 14.195/2021
relativo à prescrição intercorrente não se aplicam retroativamente.
3. A ausência de impugnação específica quanto ao argumento de que a
indisponibilidade do bem não interfere no direito à moradia, atrai a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
4. Esta Corte Superior tem orientação no sentido de que, ainda que o
imóvel se trate de bem de família, é perfeitamente possível a averbação
premonitória.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.854.422/PR,
julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o prazo de prescrição
intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para
requerer o direito material que, no caso dos autos, é de 6 meses, nos
termos do
da
art. 59
Lei n. 7.357/1985.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a
concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei;
Documento eletrônico VDA51567665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:32
Código de Controle do Documento: 3d7cf277-20fa-4417-ba86-ae66f51e01c2

e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências
necessárias ao andamento do feito (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.580.673/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
14/4/2025,
24/4/2025)
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise fática,
afastou a ocorrência da prescrição intercorrente em razão da ausência
de inércia do exequente na promoção dos atos e procedimentos de
impulsão processual.
4. A modificação das conclusões a que chegou o Tribunal de origem
acerca da não ocorrência da prescrição intercorrente requer,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ,
em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.734.043/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula n. 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (
§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51567665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:32
Código de Controle do Documento: 3d7cf277-20fa-4417-ba86-ae66f51e01c2

(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e
a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
RISTJ)" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.888.242/PR,
Turma, julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:19:32
Código de Controle do Documento: 3d7cf277-20fa-4417-ba86-ae66f51e01c2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.946.231 / MG
Número Registro: 2025/0189423-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233418607004 57525508720078130024
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAIA CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RENATO CÉSAR SAVASSI FONSECA - MG061281
RENATO PENIDO DE AZEREDO - MG083042
ARTHUR MURTA SOARES - MG168205
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51808419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:39
Código de Controle do Documento: b77dc8cf-8dbf-4358-adde-23dab9a7ae0d

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:39
Código de Controle do Documento: b77dc8cf-8dbf-4358-adde-23dab9a7ae0d